Tribunal: TJBA
Processo: 0062760-84.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0062760-84.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENILSON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INCABÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXTORSÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL AMPLO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM FARTA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO.

I.
O cerne da inconformidade em apreço reside em verificar a legalidade da sentença, que julgou procedente a Ação Ordinária declaratória, cumulada com pedido de reintegração de cargo público e indenização contra o Estado da Bahia, afastando a pena de demissão aplicada ao servidor público, ora apelado.

II. Incabível a preliminar de intempestividade do recurso sob a alegação de que o Estado da Bahia não tem o prazo em dobro para recorrer. Nos termos do art. 183 do CPC,
o Estado tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Eis que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

III.
Tratando-se de pena de demissão aplicada ao servidor público, cabe o controle judicial amplo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não pode prosperar o pleito do apelante de que a decisão do magistrado adentrou na valoração da prova.

IV.
Dos autos percebe-se que a demissão a bem do serviço público, resultado da conduta incompatível do apelado com o serviço público, lançou fundamento em farta prova documental, de fé pública e autenticidade confirmada, o que corrobora com a tese trazida pela vítima.

V.
O deslinde dos fatos apontam para a ocorrência da materialidade da conduta e para a gravidade do fato, a saber: extorsão e uso de mandado de prisão falso.

VI.
Sentença integralmente reformada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0062760-84.2011.8.05.0001,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado
GENILSON LOPES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação, inclusive em sede de
REMESSA NECESSÁRIA.